Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701716-39.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUTH JESUS DE SOUSA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A DESPACHO Nada a prover quanto a petição ID 2163519, porquanto a possibilidade de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos será objeto de análise pelo Juízo a quo em fase de execução de sentença. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito